Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721678-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LEILANE DOS SANTOS CAMPOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria para parecer. Após, façam-me conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 18:56:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador